Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a investigação originada pelo encontro fortuito de provas relacionadas a terceiros em quebra de sigilo das comunicações telefônicas.
2. A lei processual penal adota o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual somente se declara a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não aconteceu na hipótese.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório.” (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
4. O revisionando foi devidamente intimado das audiências realizadas, na pessoa de sua patrona constituída, a qual compareceu a todos os atos, promovendo sua Defesa, não se podendo falar em ausência de intimação para os atos.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.